Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MADEIREIRA VINICIUS LTDA - CNPJ: 02.177.712/0001-06 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PENDÊNCIA DE RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - EVENTUAL REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSIÇÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

A pendência de Recurso desprovido de efeito suspensivo não impede o levantamento de valores penhorados quando se trata de prestação de natureza alimentar, visto que qualquer dano causado à parte executada deve ser reparado, por imposição legal (arts. 520 e 521 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002338-15.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Liquidação de Sentença, indeferiu o pedido de transferência e liberação dos valores bloqueados e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado em Recurso Especial, nos termos do art. 921, inciso I, c/c o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

O agravante alega que busca receber honorários advocatícios penhorados no rosto dos autos com código n. 47080, em trâmite na Comarca de Sorriso, e que foi expedido ofício àquele juízo solicitando a vinculação e transferência do numerário em 26-9-2019.

Aduz que o motivo da recusa seria a necessidade de se aguardar o julgamento do Agravo no Recurso Especial n. 2020/0151097-3, interposto pelo Banco Santander.

Sustenta que a decisão é “
teratológica, uma vez que o Recurso de n° 2020/0151097-3 ALÉM DE TER SIDO RECENTEMENTE DESPROVIDO (Doc. 03), se refere à uma multa aplicada, sendo incontroverso, portanto, que o valor já depositado nos autos de Código n° 47080 no importe de R$2.818.502,28 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos), foi outrora alvo do Recurso Especial de n° 1720839-MT, sendo este igualmente desprovido e alcançado pelo trânsito em julgado na data de 14 de junho de 2019
”.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a transferência e a vinculação de R$441.645,01 penhorados no rosto do processo com código n. 47080, que tramita na Comarca de Feliz Natal-MT, para o Cumprimento de Sentença n. 1003548-49.2019.8.11.0040, distribuído na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Por entender cumpridas as exigências legais, pleiteia a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

Liminar indeferida (ID n.
77408968
).

Contraminuta apresentada (ID n.
79176480
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cumprimento provisório de sentença realizado na mesma forma do cumprimento definitivo atende ao princípio constitucional da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII), uma vez que permite que questões paralelas, tais como penhora, avaliação,
quantum debeatur
, entre outras, sejam resolvidas no juízo de origem enquanto não ocorre o desfecho dos respectivos Recursos nas instâncias superiores.

O agravante se insurge contra a decisão que suspendeu o processo n. 0001165-73.2007.8.11.0093, na pendência do REsp. n. 2020/0151097-3.

Os arts. 520 e 521 do CPC permitem tanto a penhora quanto o levantamento de valores quando se trata de prestação de natureza alimentar e o Recurso pendente é desprovido de efeito suspensivo
.

É essa a hipótese destes autos. E também autoriza o deferimento do pedido do agravante o fato de
já ter sido negado provimento monocraticamente ao AREsp n. 1719188/MT, que aguarda apenas o julgamento do Agravo Interno n. 0153985/2021 para que se opere a coisa julgada.

Ademais, os mencionados dispositivos legais estabelecem claramente o dever do credor alimentar de reparar eventuais danos causados ao executado. Tanto assim que o inciso II do art. 520 dispõe que “
fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PENHORA
. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXECUTIVA.
O Recurso Especial em regra não possui efeito suspensivo e possibilita, portanto, o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art.
520
do
Código de Processo Civil
. (...) Agravo interno desprovido”.
(AgInt n. 20160020175038 DF 0019050-84.2016.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Hector Valverde, julgado em 26/10/2016, publicado em 08/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto pela devedora/agravante, aliado à natureza alimentar do crédito executado, não há óbice para que seja autorizado o levantamento da quantia depositada em juízo”
.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413324-04.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 3a Câmara Cível, relator Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 15/09/2020, publicado em 21/09/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para autorizar o levantamento da quantia penhorada em benefício do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021